Tribunal: TJDFT
Processo: 0712071-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1155. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas que determinou a detração do período de efetivo cumprimento de medida cautelar consistente em recolhimento domiciliar noturno, em conformidade com a interpretação fixada na Tese n. 1.155 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se o recorrente preencheu os requisitos para a concessão do indulto, nos termos do Decreto no 12.338/24.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses jurídicas (Tema Repetitivo 1155): I) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como tempo a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem; II) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento; III) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.
4. Possível a detração do período em que o réu ficou em recolhimento noturno, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 42; Código de Processo Penal, art. 319, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.977.135/SC (Tema Repetitivo 1.155), Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.11.2022; STJ, HC 455.097/PR; TJDFT, Acórdão 1956397, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão 1971975, Rel. Des. Silvanio Barbosa, 2a Turma Criminal, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão 1983687, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 27.03.2025.